Tribunal: TJMT
Processo: 1004931-47.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004931-47.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), R JOANA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.683.566/0001-65 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa no valor de R$ 69.656,70, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC. O Município alega ausência de inércia, destacando a adoção de diligências processuais e medidas extrajudiciais. Sustenta ainda que eventual demora decorreu da estrutura judiciária, invocando a Súmula 106 do STJ. Pede a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal foi atingida pela prescrição intercorrente, considerando o lapso temporal transcorrido desde a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis e a ausência de atos efetivos para a satisfação do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente configura-se quando, após a suspensão do processo prevista no art. 40 da Lei no 6.830/80, a Fazenda Pública permanece inerte por período superior a cinco anos, sem promover atos concretos e eficazes à satisfação do crédito executado.

4.

O prazo de suspensão de um ano tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, conforme tese firmada no Tema 568 do STJ (REsp 1.340.553/RS).

5.

No caso concreto, a ciência da ineficácia das diligências patrimoniais ocorreu em 28/09/2018, sendo o feito arquivado provisoriamente. Não houve, nos seis anos subsequentes, prática de ato útil capaz de interromper a prescrição, tampouco comprovação de parcelamento válido, apto a suspender o crédito.

6.

A alegação de entraves do Poder Judiciário não se sustenta, pois os autos demonstram que a paralisação decorreu da própria ausência de impulsos úteis por parte do exequente. Requerimentos formais desacompanhados de efetividade não são suficientes para afastar a configuração da prescrição.

7.

A eternização do processo executivo, por meio de meras manifestações protocolares, contraria os princípios da duração razoável do processo e da segurança jurídica, sendo vedada pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente na execução fiscal tem início automaticamente após o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, contado a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2.

A ausência de atos concretos e eficazes para a satisfação do crédito por mais de cinco anos caracteriza a inércia do exequente e autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3.

Alegações genéricas sobre morosidade do Judiciário ou simples requerimentos formais sem efetividade não afastam a fluência do prazo prescricional.

4.

A não comprovação de parcelamento administrativo regularmente formalizado impede o reconhecimento de causa suspensiva da prescrição.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CTN, art. 174; Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 1o a 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.10.2015 (Tema 568); TJMT, N.U 0006144-38.2010.8.11.0040, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 20.06.2023; TJMT, N.U 0004481-34.2016.8.11.0011, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o feito nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Município sustenta, em suas razões recursais, a inexistência de inércia de sua parte, destacando que a marcha processual foi marcada por sucessivas diligências, requerimentos de constrição patrimonial, interposição de recursos e adoção de medidas judiciais e extrajudiciais aptas a interromper o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Argumenta, que eventual demora na prática de atos processuais decorreu de entraves inerentes ao funcionamento do aparelho judiciário, circunstância que não pode ser imputada à Fazenda Pública, invocando, para tanto, a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que seja afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinado o regular prosseguimento da execução fiscal, com vistas à satisfação do crédito tributário perseguido

Sem contrarrazões pela parte Apelada.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Município de Rondonópolis insurge-se contra a sentença, que a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o feito nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que o Município de Rondonópolis ajuizou a presente execução fiscal em 26/07/2017, visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa no valor de R$ 69.656,70, (sessenta e nove mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos), conforme as CDA ́s inclusas nos autos.

A inicial foi recebida e determinada a citação em 20/10/2017, via carta com aviso de recebimento, com resultado positivo.

Intimada, em 27/02/2018 a Fazenda Pública Municipal requereu pesquisa e bloqueio de bens e valores, via Sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

No entanto, as medidas expropriatórias adotadas, tiveram resultado negativo.

Desse modo, em 26/09/2018, o fisco se manifestou, requereu a penhora de bens, no local onde se encontra a parte Executada.

Em 24/10/2018, o juízo indeferiu o pedido de busca de bens, por se tratar de empresa de pequeno porte, ocasião em que determinou o arquivamento provisório do feito pelo prazo de 01 (um) ano,

consignando que,

decorrido o prazo, a exequente deveria se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, para dar prosseguimento a execução e que, inexistindo manifestação, os autos deveriam permanecer arquivados pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Em 28/04/2025, o Juiz condutor do feito determinou a intimação da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dia, se manifestar acerca da prescrição intercorrente, em homenagem ao princípio da não surpresa (arts. 9 e 10, ambos do CPC), nos moldes do art. 40, §4o da Lei de Execuções Fiscais.

O Fisco Municipal, ora apelante se manifestou, em 20/05/2025, refutando a não ocorrência da prescrição intercorrente e alegando a realização de parcelamento administrativo do débito.

O Magistrado singular, em 26/05/2025, prolatou a sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Contra essa sentença, o Município de Rondonópolis interpôs este Recurso de Apelação.

Constata-se, nos autos, que a sentença considerou que, desde a data de 28/09/2018, em que houve a ciência da Fazenda Pública acerca da diligência negativa do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, transcorreu lapso superior a seis anos sem a prática de atos úteis capazes de promover a satisfação do crédito, inexistindo localização de bens penhoráveis e, fundamentou-se no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais e na tese firmada no Tema 568 de Repercussão Geral, pelo Superior Tribunal de Justiça para concluir pela consumação da prescrição intercorrente.

Da análise do mérito recursal, revela-se que não assiste razão ao Apelante, uma vez que, constatado que, desde a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens (28/09/2018), decorreram mais de seis anos sem qualquer resultado útil, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Assim a paralisação do feito no período, sem que se alcançasse a satisfação do crédito, atrai a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo a qual não se pode admitir a eternização do processo executivo, sendo vedada a perpetuação de execuções fiscais sem eficácia concreta.

Assim, é imprescindível que a execução fiscal produza efeitos práticos e demonstre utilidade no seu curso, pois a ausência de atos efetivos por período superior a cinco anos, a contar do último marco interruptivo, revela a ineficácia da ação executiva, configurando, de forma inequívoca, a prescrição intercorrente.

Desta maneira, admitir a eternização do processo sob o pretexto de meros impulsionamentos formais, desprovidos de eficácia, implicaria conferir caráter imprescritível à dívida tributária, em flagrante afronta aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS - DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO - INTERRUPÇÃO QUE NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO - DEMORA ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO FISCO/EXEQUENTE - ART. 240 §§ 1o e 2o, DO CPC - APLICABILIDADE - RESP 1.120.295/SP - SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Se embora ordenada, a citação só veio a ocorrer após superado o transcurso de 05 (cinco) anos por culpa atribuída ao próprio Fisco Estadual, não há falar-se na incidência da Súmula 106/STJ, sendo impossível fazer com que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da ação, segundo a exegese do art. 240, §§ 1o e 2o do CPC.

2. No julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recurso repetitivos, o STJ firmou tese no sentido de que o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (atual art. 240, § 1o do CPC/15) é também aplicado às execuções fiscais, de modo que o marco interruptivo previsto no art. 174, parágrafo único, I, do CTN (citação ou despacho que a ordena exarado já na vigência da LC 118/2005) retroage à data da propositura da ação apenas e tão somente quando não seja atribuída ao Exequente a demora para a realização da citação.

3. É possível declarar a prescrição de ofício, sem que haja a prévia intimação do Fisco. Em casos tais, a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, pela ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

4. Recurso de Apelação desprovido. Decisão mantida. (N.U 0006144-38.2010.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Execução fiscal ajuizada pelo Município de Mirassol D’Oeste em 11/01/2017 para a cobrança de débitos de IPTU referentes às CDAs no 274/2016, 275/2016 e 276/2016. A Fazenda Pública foi cientificada, em 05/04/2017, da não localização da devedora, tendo posteriormente requerido a suspensão do feito. O processo permaneceu arquivado provisoriamente por mais de cinco anos, sendo reconhecida a prescrição intercorrente em sentença proferida em 17/10/2024. O Município interpôs recurso sustentando que a morosidade processual decorreu da máquina judiciária e que não houve inércia da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal foi atingida pela prescrição intercorrente, considerando o lapso temporal transcorrido desde a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente decorre da inércia do credor, extinguindo a pretensão executória quando não há impulso processual útil dentro do prazo legal de cinco anos, conforme o art. 174 do Código Tributário Nacional.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS (Tema 567), firmou o entendimento de que o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

5. No caso concreto, a Fazenda Pública foi intimada da não localização do devedor em 05/04/2017, iniciando-se o prazo de suspensão de um ano, encerrado em 05/04/2018, quando teve início a contagem do prazo prescricional, que se consumou em 05/04/2023.

6. Os requerimentos da Fazenda Pública para citação por mandado, desacompanhados de providências eficazes para a localização do devedor, não interrompem o prazo prescricional.

7. Decorrido lapso temporal superior a seis anos sem que a Fazenda Pública demonstrasse qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente na execução fiscal tem início automaticamente após o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, contado a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2. Simples requerimentos da Fazenda Pública para citação por mandado, sem medidas eficazes para viabilizar o prosseguimento da execução, não têm o condão de interromper o prazo prescricional. (N.U 0004481-34.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)

Outrossim, a suposta existência de parcelamento administrativo em 19/10/2022 não pode ser acolhida, uma vez que o Município não juntou aos autos a íntegra do procedimento administrativo nem apresentou instrumento de acordo devidamente firmado, capaz de demonstrar a anuência expressa da parte Apelada aos termos ajustados.

Diante desse contexto, não demonstrada a suspensão alegada e verificada a inércia da Fazenda Pública, aplica-se a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026